Tribunal: TJMT
Processo: 0005777-90.2013.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005777-90.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SAMARA DELGADO DA SILVA - CPF: 027.945.553-40 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUDAMIR PEREIRA ALVES - CPF: 023.550.491-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCY ARAUJO MACHADO - CPF: 013.252.011-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON JOSE GARCIA - CPF: 913.745.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou a
apelante
à pena de
4 anos e 6 meses de reclusão
,
pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06
).

S
uscitou
preliminar de prescrição retroativa, pleiteou o aditamento da denúncia e reabertura da instrução criminal por suposta violação ao princípio da correlação, bem como a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação da pena no mínimo legal e a adoção do regime inicial aberto.
A Promotoria de Justiça com atribuições no feito de origem
e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo acolhimento da preliminar de prescrição, mas, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva; (
ii
) definir se houve violação ao princípio da correlação, exigindo aditamento da denúncia e reabertura da instrução; (
iii
) verificar a suficiência das provas para a condenação e
,
(
iv
) estabelecer a aplicabilidade do tráfico privilegiado ao crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional deve ser calculado com base na pena definitiva fixada na sentença condenatória, antes da detração penal, uma vez que a subtração do período de prisão preventiva ou provisória não interfere no cálculo da prescrição. Assim, rejeita-se a preliminar de prescrição retroativa.

4.
Inexiste violação ao princípio da correlação, pois a denúncia já imputava à acusada o crime de associação para o tráfico, e a condenação se deu com base nessa imputação, não havendo necessidade de aditamento ou reabertura da instrução.

5.
As provas constantes nos autos — notadamente interceptações telefônicas, depoimentos e circunstâncias do flagrante — evidenciam a associação estável e permanente da apelante com terceiro para a prática do tráfico de drogas, configurando o delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06.

6.
O benefício do tráfico privilegiado, previsto no §

4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, não se aplica ao crime de associação para o tráfico, por se tratar de delito autônomo e não contemplado na norma, além de pressupor, por definição, a integração em organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A prescrição retroativa deve ser calculada com base na pena definitiva fixada na sentença condenatória, antes da detração penal
.”

“
Não há violação ao princípio da correlação quando a condenação se dá com estrita observância aos fatos narrados na denúncia
”
.

“
O conjunto probatório consistente é suficiente para fundamentar a condenação por associação para o tráfico
”
.

“
O benefício do tráfico privilegiado não se aplica ao crime autônomo de associação para o tráfico de drogas
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005777-90.2013.8.11.0013

APELANTE: SAMARA DELGADO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
Sâmara Delgado
d
a Silva
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que a condenou à pena de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06 (associação para o tráfico).
(id.214291656)

Suscita preliminar buscando a declaração da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

(id.22665157)

Também pretende a reforma da sentença, a fim de proceder o
aditamento da denúncia e a reabertura da instrução criminal, em razão de suposta violação ao princípio da correlação, tendo em vista a identificação de
mutatio

libelli
,
e não de

emendatio

libelli
, como inicialmente pleiteado pelo representante do Ministério Público.

Quanto ao mérito, p
leiteia
por
absolvição,
ao argumento de
insuficiência de provas
para condenação.

Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido de absolvição, requer

o reconhecimento tráfico privilegiado, considerando-se a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação habitual à atividade criminosa
.

Pretende
, ainda,
a fixação da pena no
mínimo legal
e
a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena
.

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça com atribuições no feito,
pugnou
pelo acolhimento da preliminar de prescrição
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
(id.

23037184
)

A Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem,
também
exarou parecer
pela declaração da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa
e, no mérito, pelo desprovimento
.

(
id.240086696)

É o Relatório.

V O T O
(PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa e o Ministério Público sustentam a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base na pena privativa de liberdade
,
considerada após a detração penal,
resultante
em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Todavia,

o prazo prescricional deve ser calculado com base na pena definitiva fixada na sentença condenatória, qual seja, 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão
, já que o
quantum
de pena após a detração penal somente possui relevância para fins de execução, não interferindo no cálculo do prazo prescricional.

De fato, a
detração penal não influi no cálculo da prescrição, devendo ser calculada com base na pena fixada na sentença condenatória, antes da subtração do tempo de prisão preventiva ou provisória
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de
prescrição retroativa,
haja vista que
o prazo prescricional deve ser calculado com base na pena definitiva fixada na sentença condenatória, antes da detração penal
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa alega
que o juízo
a quo
teria incorrido em
error
in procedendo
,
ao não reconhecer a necessidade de
mutatio

libeli
, sob o argumento de que o Ministério Público, ao postular pela condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas, não poderia ensejar a condenação pelo delito de associação para o tráfico, haja vista a suposta mudança nos fatos imputados.

Todavia, tal tese não prospera, pelos motivos a seguir expostos.

Nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, o juiz pode, ao proferir a sentença, atribuir definição jurídica diversa ao fato descrito na denúncia ou na queixa, ainda que tenha sido inicialmente imputado crime diverso, desde que não haja necessidade de alteração na descrição dos fatos.

Trata-se da figura da
“
emendatio

libel
l
i
”
, que visa adequar a capitulação jurídica aos fatos efetivamente comprovados nos autos, sem ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

Por outro lado, a
“
mutatio

libe
l
li
”
, prevista no art. 384 do CPP, é cabível quando, no curso da instrução, surgir elemento que altere a própria descrição fática, exigindo-se, portanto, o aditamento da peça acusatória, com a concessão de prazo para a defesa se manifestar sobre a nova imputação.

No caso
posto
, verifica-se que a denúncia imputou à acusada, de forma clara e objetiva,

o crime de associação para o tráfico
, nada falando acerca do delito de tráfico, sendo esse imputado pelo Ministério Público, em alegações finais, postulando pela
eme
n
datio

libe
l
li
.

Assim, a condenação pela associação para o tráfico se deu com estrita observância à descrição fática inicial, não havendo qualquer modificação nos fatos narrados que demandasse aditamento.

Aliás, o juízo de origem afastou expressamente o pedido de
emendatio

libel
l
i
,
conforme se infere da seguinte parte:

“[...] Embora o contexto dos autos demonstre que o transporte de droga deve ter ocorrido em outras vezes, não há prova de que SAMARA tenha atuado, ainda que como coautora ou partícipe, do tráfico de drogas que culminou na apreensão em Sorriso/MT em 24/10/2012.A prova dos autos é apenas de que SAMARA se associou a Carlos para a prática do tráfico de drogas, o que se consumou na ligação telefônica interceptada no dia 09/10/2012. A leitura do teor da gravação demonstra o ânimo associativo entre SAMARA e Carlos, bem como a estabilidade e perenidade do vínculo, pois ali nascia verdadeira parceira para o transporte de entorpecente.

Cumpre ressaltar que “para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”, consoante Enunciado 05 do TJMT, ou seja, pouco importa se SAMARA e Carlos chegaram a efetivamente transportar algum entorpecente, bastando que tenham se unido para tal propósito, o que aconteceu.

Assim, a condenação da ré SAMARA pela conduta do art. 35, caput, da Lei 11.343/06 é medida que se impõe, não havendo que
se falar em
emendatio

libelli
, pois não há comprovação da efetiva prática do tráfico de drogas pela acusada. [...]”
. (id.

214291657
)

Como se vê,
o juízo não procedeu à
emendatio

libel
l
i
para condenar a acusada pelo crime de tráfico, mas apenas reconheceu a responsabilidade penal quanto à associação, já imputada na peça inicial.

Logo, inexiste violação ao princípio da correlação, pois a decisão judicial manteve estrita consonância com os fatos e
imputações
constantes na denúncia.

O princípio da correlação exige que haja correspondência entre a acusação formulada e a sentença proferida, de forma a resguardar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, como a
imputação
pelo crime de associação ao tráfico já estava devidamente delineada na peça inicial, não há que se falar em violação a tal princípio, tampouco em nulidade processual.

Diante do exposto, resta demonstrado que a condenação da acusada pelo crime de associação para o tráfico se deu dentro dos limites da denúncia, com estrita observância às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em violação ao princípio da correlação ou em nulidade processual.

Da suficiência probatória.

A defesa também alegou que as provas seriam insuficientes para embasar a condenação.

Em que pese a irresignação defensiva, a
s provas colhidas durante a instrução processual indicam que a apelante, Samara, mantinha um
vínculo estável e permanente com Carlos Vicente da Silva, visando à prática do tráfico de drogas.

Essa conclusão baseia-se nos seguintes elementos probatórios:

Interceptações telefônicas autorizadas judicialmente
,
que
interceptaram conversa
s

entre Carlos e Samara, especialmente a de 09/10/2012,
as quais
revelam que ambos estavam coordenando o transporte de entorpecentes de Pontes e Lacerda/MT para Codó/MA.

Na referida ligação, discutem detalhes financeiros e logísticos do transporte, evidenciando uma parceria estruturada para o tráfico.

O escrivão da Polícia Federal, Willian de Oliveira Dias, afirmou que Samara contratou Carlos para transportar entorpecentes com destino ao Maranhão, com a anuência de Amadeus (Miúdo), tio de Samara.

Ademais,
Carlos foi preso em flagrante em 24/10/2012, em Sorriso/MT, transportando 8,2 kg de cocaína escondidos no veículo
, sendo que, a
pós a prisão, Carlos comunicou o ocorrido a Samara e outros integrantes do grupo, demonstrando a interligação e a organização existente entre eles.

Como visto
, o conjunto probatório demonstra de forma clara e consistente que a apelante Samara
se associou
de maneira estável e permanente com Carlos Vicente da Silva para a prática do tráfico de drogas.

As interceptações telefônicas, os depoimentos e as circunstâncias do flagrante evidenciam o ânimo associativo necessário para a configuração do crime previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006.

De tal modo
, há provas mais do que suficientes para embasar a manutenção da condenação da apelante pelo delito de associação para o tráfico de drogas.

Da impossibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado.

O tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
,
prevê a possibilidade de redução da pena para o agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Contudo, essa figura não se aplica ao crime autônomo de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da mesma lei.

O §4o do artigo 33 da Lei de Drogas prevê expressamente:

"
Nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Como se vê, a
norma restringe o benefício apenas aos crimes definidos no caput e no §1o do artigo 33, não abrangendo o crime de associação (art. 35).

Ademais, o
requisito legal expressamente afasta a concessão do benefício a quem integre organização criminosa
e de dedique a atividade
ilícitas
, o que, por natureza, se caracteriza no crime de associação para o tráfico, que exige uma união estável e permanente com o fim de praticar o tráfico.

Reconhecer o privilégio ao agente condenado por associação ao tráfico seria um contrassenso jurídico, pois a própria prática do crime de associação demonstra dedicação à atividade criminosa e a integração a uma organização voltada ao tráfico de drogas.

Por tais considerações
, conclu
o
que a figura do tráfico privilegiado não se aplica ao crime autônomo de associação para o tráfico de
drogas, seja pela literalidade da norma, pelo critério lógico e teleológico, ou pelo entendimento consolidado da jurisprudência e doutrina.

Em tempo, no que atine à
dosimetria da pena e a fixação do regime inicial de cumprimento
, verifico que
foram realizadas em estrita observância aos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, bem como em conformidade com as regras previstas nos artigos 33 e seguintes do mesmo diploma legal
, de modo que
deve ser mantida a sentença condenatória tal como proferida.

Pelo exposto, conheço da pretensão recursal
,
mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025